Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022138-29.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA e MARIA REGINA RIVALTA E SILVA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Prorrogação de Crédito Rural n.o 0002398-20.2019.8.11.0050 ajuizada em desfavor do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência em que pretendiam o alongamento de dívida e a suspensão dos efeitos da mora das parcelas vencidas e que advêm da Cédula Rural Hipotecária n.° FIR 097-96/0026-0.
Nas razões recursais, os Agravantes buscam a readequação das operações decorrentes da Cédula Rural Hipotecária n.° FIR 097-96/0026-0, bem como das eventuais dívidas contraídas com o Banco Agravado e vinculadas à referida Cédula e, ainda, o alongamento do prazo para amortização.
Sustentam, em síntese, que preencheram os requisitos necessários à repactuação da dívida, os quais estão previstos na Circular n.° 41/2018 do BNDES, prorrogada pela Circular n.°12/2019.
Asseguram que o alongamento das operações oriundas do Crédito Rural não é faculdade da Instituição Financeira, mas sim direito do produtor rural, nos moldes do Verbete Sumular n.° 298 do STJ.
Informam que o BNDES traz como condição objetiva que o endividamento seja da atividade rural e que as contratações a serem liquidadas sejam contraídas até 15/08/2019, o que é o caso dos autos.
Aduzem que a frustração da safra decorrem da forte estiagem e do excesso de chuvas, além do endividamento acumulado há vários anos que os colocaram em situação de calamidade financeira.
Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo para determinar a suspensão das parcelas vencidas advindas da Cédula Rural Hipotecária n.° FIR 097-96/0026-0 e de todas as operações que dela derivam.
Ainda, requerem que a Agravada exclua ou se abstenha de incluir os dados dos Agravantes nos Órgãos de Proteção ao Crédito ou cadastros internos e administrativos.
Pleiteiam, também, a suspensão do curso da Ação de Execução n.° 0000237-81.2012.8.11.0050.
No mérito, pedem o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos autos, neste juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo que os Agravantes não demonstraram, de forma segura, a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Com efeito, nota-se da Circular do BNDES que são vários os requisitos para a concessão da repactuação e alongamento da dívida rural, e sua análise demanda a dilação probatória, o que não permite proferir decisão segura em sede de tutela de urgência.
Os Agravantes requerem, ainda, a suspensão da Ação de Execução n.° 0000237-81.2012.8.11.0050; todavia, não vislumbro motivo plausível que autorize a suspensão do feito executivo, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras.
Diante do exposto, ao menos neste momento de cognição não exauriente, inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção da decisão singular até o julgamento deste Agravo lhe ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Dessa forma, ausente um dos requisitos, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz a quo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora